Tribunal: STF
Processo: HC 242625
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Tadeu Bonatti impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Superior que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. TESE DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram estarem configuradas a materialidade e autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, constatado, sobretudo, pelo farto material apreendido, bem como pelas declarações dos policiais, em juízo, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 



    3. A admissão das teses defensivas relativas à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, amparadas na alegação de que o paciente tinha consigo o entorpecente, com a exclusiva finalidade de uso próprio, em sentido diametralmente oposto às premissas fáticas assentadas pela instância ordinária, exigiria amplo reexame probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. 



    4. Outrossim, no que se refere ao restabelecimento da sentença, a matéria já foi apreciada por esta Corte, no HC n. 779.360/SP, por meio do qual a ordem foi denegada em 7/2/2023 (publicação em 9/2/2023). 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “restabelecer a sentença desclassificatória quanto ao delito de uso de entorpecentes. Subsidiariamente, anular o acórdão de segundo grau que deu provimento à apelação ministerial, ou a fixar o regime prisional semiaberto para cumprimento de pena. ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme conforme se observa dos autos (eDoc 6, fls. 197), a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, conforme já consignei quando do julgamento do HC 229.661 AgR, de minha relatoria, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida nos presentes autos. Transcrevo, no ponto, trechos da referida decisão: 



    Consta do processo (eDoc 31) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado no dia 21 de junho de 2023.



    No âmbito do Supremo, a jurisprudência consolidou-se pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Para além disso, registro que o pleito subsidiário de fixação do regime semiaberto nem sequer foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto ao ponto, esta Corte firmou entendimento no sentido da inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a conclusão das instâncias ordinárias “pela existência de elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sobretudo em razão da quantidade de drogas, da apreensão de petrechos do crime, arma de fogo e munições e das circunstâncias do flagrante“ (eDoc 25). A par disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo justificou a fixação do regime fechado em razão de ter sido “apreendida expressiva quantidade de droga [799,7 g de maconha]” (eDoc 23).



    Do exposto, nego provimento ao agravo.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente